Tribunal: TJMT
Processo: 1026692-65.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026692-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR VENTORIN GURGACZ - CPF: 368.545.309-20 (TERCEIRO INTERESSADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026692-65.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Ementa
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. NULIDADE DE CDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal ajuizada contra a embargada. A recorrente alega vício de omissão, sustentando que o julgado não apreciou argumentos essenciais relativos à autonomia das infrações em relação ao regime de estimativa simplificada, à retificação administrativa da CDA, ao pedido de sucumbência recíproca, pugnando, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da validade das infrações fiscais e da CDA, se o recurso representa mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa, e se é cabível o acolhimento dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. A pretensão de reexame de matéria devidamente analisada e decidida pelo órgão julgador é incabível em sede de embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido analisou de forma clara e suficiente a controvérsia, assentando que o enquadramento da contribuinte no regime de estimativa simplificada exclui a aplicação de outros regimes, e que as infrações acessórias padecem de vícios insanáveis (ofensa à legalidade por instituição via portaria, retroatividade benéfica por revogação da norma e ausência de fundamentação fática nos autos de infração), o que acarreta a nulidade integral da CDA. Inexiste o vício de omissão apontado.

6. A oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento também exige a presença de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria já houver sido suficientemente decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1 Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. O mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão do mérito não são fundamentos idôneos para a oposição de embargos de declaração. 3. A manutenção da nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa, fundamentada na incompatibilidade das cobranças com o regime de estimativa simplificada e em vícios materiais e formais das infrações, torna prejudicada a análise de teses subsidiárias que pressupõem a validade parcial do título. 4. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, contudo, o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Constituição Federal, art. 150, I; Código Tributário Nacional (CTN), arts. 106, II, e 142.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10404145320198110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/5/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/5/2026; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084594220248110004, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/5/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/5/2026; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10322059520198110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025; TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10036496620248110087, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/3/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/3/2026).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026692-65.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SER. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que declarou a nulidade da CDA nº 2017485133 e extinguiu a Execução Fiscal nº 1006101-32.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda
.

O embargante aponta omissões no acórdão embargado. Sustenta, em síntese, que o colegiado deixou de se manifestar sobre:
a)
a demonstração de que os lançamentos remanescentes não decorrem do regime de estimativa simplificada, mas de infrações autônomas com base normativa própria;
b)
a distinção entre o regime cadastral e o regime efetivamente aplicado no lançamento;
c)
a indevida ampliação da nulidade para débitos autônomos;
d)
a retificação administrativa da CDA, com a exclusão da infração nº 25.1.1, e seus efeitos sobre a validade parcial do título;
e)
o pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca; e
f)
o enfrentamento específico das teses defensivas relativas às infrações individualmente consideradas. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que não há omissão ou qualquer vício na decisão embargada, tratando-se de mero inconformismo do Estado e tentativa indevida de rediscussão da matéria. Reitera que as infrações carecem de fundamentação fática mínima, violando os princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa, devendo ser mantido o acórdão que reconheceu a a nulidade das cobranças.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Data de acordo com a data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026692-65.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

O recurso possui fundamentação vinculada e cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Nesse sentido, a via declaratória não se presta à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão motivada por mero inconformismo da parte sucumbente, tampouco serve ao prequestionamento quando ausentes os vícios legais. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacificado sobre a inadmissibilidade da via declaratória para o reexame de matéria já decidida:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

(...) 3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado. (...) Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade. (...)

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10404145320198110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/5/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/5/2026)

No mérito, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. Conforme os elementos dos autos, a contribuinte esteve formalmente enquadrada no regime de estimativa simplificada no período de 1º/6/2011 a 31/8/2018. Desse modo, todas as operações realizadas nesse interregno submetem-se a tal sistemática de apuração, a qual se revela excludente dos demais regimes, em estrita observância aos arts. 157 e 139 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT).

A alegação do embargante de que os débitos decorreriam de infrações autônomas não afasta a premissa de que o enquadramento no regime de estimativa simplificada atrai a nulidade de cobranças que desbordam dessa sistemática. A jurisprudência deste Sodalício é firme ao reconhecer a nulidade de certidões de dívida ativa fundadas em exigências incompatíveis com o regime de estimativa simplificada:

(...) O regime de ICMS por estimativa simplificada instituído por decreto estadual viola o princípio da legalidade.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10036496620248110087, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/3/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/3/2026)

No tocante à infração nº 17.5.5, referente ao EDI-Fiscal, o acórdão foi claro ao constatar dois vícios autônomos que fulminam a exigência fiscal. Primeiramente, a instituição de obrigação acessória por meio de portaria configura patente ofensa ao princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 150, inciso I, da Constituição Federal. A criação de deveres instrumentais que impactam a esfera jurídica do contribuinte exige lei em sentido formal.

Ademais, sobreveio a revogação da norma instituidora da referida obrigação. Tratando-se de supressão de dever instrumental, impõe-se a aplicação do princípio da retroatividade benéfica, consagrado no art. 106, inciso II, do Código Tributário Nacional. O TJMT corrobora a aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica em casos de revogação de obrigação acessória:

(...) A revogação de obrigação acessória por norma superveniente aplica-se retroativamente aos fatos pretéritos, nos termos do art. 106, II, do CTN, quando ausente fraude ou inadimplemento tributário.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10322059520198110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025)

Por fim, em relação à infração nº 17.2.8 (não entrega de documento fiscal), verifica-se vício formal insanável decorrente da ausência de fundamentação fática mínima nos Termos de Apreensão e Depósito. O lançamento tributário é procedimento administrativo vinculado e obrigatório, que exige a escorreita descrição do fato gerador e a indicação precisa da matéria tributável, nos termos do art. 142 do CTN. A lavratura de auto de infração desprovido de motivação clara e detalhada cerceia o direito de defesa do contribuinte, acarretando a nulidade do ato e da respectiva CDA, conforme entendimento deste Tribunal:

(...) 1. A ausência de indicação específica do fundamento legal do débito na Certidão de Dívida Ativa configura vício material insanável que compromete sua validade.

2. A menção genérica à origem do débito ou a remissão ao processo administrativo não supre a exigência legal de fundamentação da CDA
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084594220248110004, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/5/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/5/2026)

Quanto à alegação de retificação administrativa da CDA e ao pedido de sucumbência recíproca, a manutenção da nulidade integral do título executivo, pelos fundamentos expostos, torna prejudicada a análise de tais pontos, não havendo que se falar em omissão, mas sim em adoção de tese jurídica incompatível com a pretensão do embargante.

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, é cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais e constitucionais apontados pela parte, desde que a matéria tenha sido suficientemente fundamentada e decidida. Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Assim, constatado o caráter infringente dos embargos, voltados à modificação do julgado por via inadequada, revela-se ausente qualquer vício sanável.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026